Tribunal: STF
Processo: ARE 1285862
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. PENHORA. ARREMATAÇÃO. NULIDADE. TESE DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE TERCEIRO POSSUIDOR. QUESTÃO JÁ DECIDIDA. EFICÁCIA PRECLUSIVA.
    I. A arrematação de imóvel em leilão público e seu registro na respectiva matrícula constituem atos jurídicos perfeitos, cujos efeitos são imediatos e devem perdurar até que eventual sentença, alcançada pela imutabilidade da coisa julgada, declare, em ação própria, a nulidade do ato.
    II. Nos termos do § 4º do artigo 903 do Código de Processo Civil, se mostra cabível a propositura de ação anulatória autônoma com o objetivo de ver reconhecida a nulidade de arrematação do imóvel em hasta pública. Hipótese em que a questão já havia sido objeto de decisão judicial transitada em julgado na demanda anteriormente proposta.
    III. Negou-se provimento ao recurso."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XXXV e LV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "A arrematação de imóvel em leilão público e seu registro na respectiva matrícula constituem atos jurídicos perfeitos, cujos efeitos são imediatos e devem perdurar até que eventual sentença, alcançada pela imutabilidade da coisa julgada, declare, em ação própria, a nulidade do ato.
    De fato, nos termos do § 4º do artigo 903 do Código de Processo Civil, se mostra cabível a propositura de ação anulatória autônoma com o objetivo de ver reconhecida a nulidade de arrematação do imóvel em hasta pública.
    No entanto, é preciso verificar se a questão não foi objeto de decisão judicial transitada em julgado na demanda anteriormente proposta.
    No caso em apreço, os autos revelam que José Antônio Neves de Moraes propôs ação de obrigação de fazer (Proc. nº 2010.07.1.014903-3) em face da Construtora Aires Costa Ltda. e da Cooperativa de Serviços Nacional – NACIONAL, a fim de compeli-las a outorgar a escritura de compra e venda da unidade 1403 do empreendimento por eles construído e descrito na inicial (ID nº 9658300).
    A referida ação foi julgada procedente, arbitrando-se multa cominatória diária, por dia de descumprimento. Houve atraso no cumprimento da decisão, havendo sido atingido o máximo das astreintes de R$ 122.257,62.
    Verifica-se, também, que iniciado o cumprimento de sentença da referida multa cominatória, em 13/02/2017, foi deferida a penhora do imóvel dos apelantes (ID nº 9658424, pág. 55).
    Levado o bem à leilão, ele foi arrematado pelo exequente, havendo a carta de arrematação sido assinada em 19/10/2017.
    Os apelantes, alegando que somente tomaram conhecimento da constrição em 09/11/2017, apresentaram petição nos referidos autos, postulando a nulidade do leilão e a concessão de prazo para oposição de embargos de terceiro.
    A magistrada nada dispôs sobre a invalidade do leilão. Fundamentou a constrição na existência de averbação recente, na matrícula do imóvel, de exclusividade da propriedade em favor da construtora e, por outro lado, considerou preclusa a oportunidade para oposição de embargos de terceiro. (ID nº 9658434, pág. 65).
    Interposto agravo de instrumento contra a referida decisão (Proc. nº 0717352-65.2017.8.07.0000), distribuído à minha Relatoria, ele não foi conhecido por manifesta inadmissibilidade (ID nº 9658440, pág. 71).
    Posteriormente, foi proferida nova decisão, declarando nula a arrematação, por não ter havido intimação dos apelantes da alienação. Interposto agravo de instrumento (Proc. nº 0705285-34.2018.8.07.0000) pelo primeiro apelado, esta Turma deu provimento ao recurso para reconhecer a validade da arrematação do referido imóvel.
    [...]
    Dessa forma, verifica-se que a tese de nulidade da arrematação por ausência de intimação foi objeto de discussão nos outros autos, havendo sido rejeitada por entender esta Corte que não havia necessidade de intimá-los, pois na matrícula do imóvel constava uma averbação recente (04/02/16), no sentido de que a “[...] unidade passa a pertencer exclusivamente a CONSTRUTORA AIRES COSTA LTDA.
    Desse modo, se a tese de nulidade da arrematação já foi apreciada por decisão transitada em julgado nos autos do cumprimento de sentença, a questão não pode ser novamente apreciada, pois estão acobertadas pelo manto da preclusão."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de setembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente